Tribunal: TJDFT
Processo: 0749607-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749607-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: BASE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra decisão de ID 250736253 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de BASE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., que indeferiu a sucessão processual. Verifica-se dos autos a existência simultânea de dois recursos idênticos, interpostos pelo agravante contra a mesma decisão. Observa-se que o AGI n. 0749608-80.2025.8.07.0000, distribuído ao e. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, já teve o seu pedido liminar analisado (ID 256528789, dos autos de origem), devendo, portanto, prevalecer. Assim, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora